Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança de taxas condominiais. Inadimplência. honorários contratuais. previsão no estatuto. observância. Correção monetária. Juros. Termo a quo. Vencimento da obrigação. Mora ex re. Art. 397 do CC. Multa moratória. Previsão legal. Art. 1.336, §1o, do CC. Provimento do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré ao pagamento do valor correspondente às taxas condominiais não pagas, com correção e juros a contar do ajuizamento, além de 10% de honorários sucumbenciais. A apelação discute a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios conforme previsto no estatuto da associação autora e os encargos moratórios incidentes sobre o valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios previstos no estatuto da associação autora, no percentual de 20% para cobranças judiciais, devem ser observados na sentença de ação de cobrança de taxas condominiais não quitadas, bem como o regime de incidência dos encargos moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estatuto da associação autora prevê a cobrança de honorários advocatícios no percentual de 20% em caso de cobrança judicial.
4. A jurisprudência confirma a legitimidade da incidência do referido percentual, respeitando a autonomia das partes em aprovar a convenção.
5. A cobrança de juros e correção monetária deve incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme o art. 397 do CC, por se tratar de mora ex re.
6. A multa moratória de 2% é legítima, conforme o art. 1.336, §1o, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de honorários advocatícios no percentual de 20% em caso de cobrança judicial, conforme previsto no estatuto da associação autora. 2. A correção monetária e os juros de 1% devem incidir a partir do vencimento da obrigação, com acréscimo de multa moratória de 2%.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 1.336, §1o. Jurisprudência relevante citada: APC 0738366-97.2020.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022.